Tribunal: TJES
Processo: 5000691-66.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000691-66.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LAURO LIRA BARBOSA JUNIOR
RECORRIDO: MONICA FERNANDES DA SILVA VAILANT
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000691-66.2020.8.08.0021

Recorrente:
JOSE LAURO LIRA BARBOSA JUNIOR

Recorrido(a):
MONICA FERNANDES DA SILVA VAILANT

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES. FRUIÇÃO DAS BENFEITORIAS NO IMÓVEL PELOS LITIGANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança, sob o argumento de que o recorrente teria adquirido em seu nome peças de granito e instalado na residência da recorrida, mas que essa o reembolsaria o valor posteriormente. O pedido foi julgado improcedente, na medida em que não houve prova do pacto entre as partes, o que é objeto de irresignação recursal.

2. Os fatos relativos ao relacionamento amoroso entre as partes, na época da compra das peças, e à instalação na residência da recorrida são incontroversos, resta perquirir se há direito à cobrança da quantia de R$ 7.800,00.

3. Considera-se válido o pacto verbal firmado entre as partes, se demonstrado nos autos por meio de prova documental, mensagens, testemunhas/informantes ouvidos em juízo, ou outros meios de prova legalmente admitidos no ordenamento jurídico, o que não houve no caso em apreço.

4. Preserva-se a boa-fé na alegação de que o ato teria sido por mera liberalidade, pois incontroverso que os litigantes tiveram relacionamento amoroso, corroborado pelo fato de que o recorrente residia no mesmo imóvel na época da instalação das benfeitorias, das quais ambos usufruíram.

5. É da inteligência do artigo 373, I, do CPC que ao autor incumbe a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, se da prova coligida aos autos não restam comprovados os fatos descritos pelo recorrente que fundamentaram o pleito, correta é a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (
NERY
JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.